Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-66.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001003-66.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALINA CLARA DA SILVA - CPF: 651.592.411-91 (EMBARGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE DEVE SER SUBMETIDO À LIQUIDAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CALCULADOS COM BASE NO ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Na hipótese de o valor a ser pago pela parte condenada seja ilíquido, é necessário submeter a decisão à liquidação, a fim de se apurar o real montante devido.

3 – Sendo a decisão, submetida à liquidação, é necessário que os honorários advocatícios sejam arbitrados após esta etapa, com base no que dispõe o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1001003-66.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
GONÇALINA CLARA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 160626174, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Gonçalina Clara da Silva
, a fim de manter a condenação do Recorrente no pagamento do FGTS e férias acrescidas do 1/3 constitucional.

O Recorrente, em síntese, aponta que a decisão embargada é omissa, eis que é necessário a decisão à liquidação, eis que existem muitos valores a serem calculados.

Aponta, então, que o vício deve ser sanado, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Embora intimada, a Embargada não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 164251157.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 160626174, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Gonçalina Clara da Silva
, a fim de manter a condenação do Recorrente no pagamento do FGTS e férias acrescidas do 1/3 constitucional.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

No presente feito, como relatado, o Embargante afirma que o Acórdão objurgado é omisso, eis que deveria ter sido submetido à liquidação.

Pois bem.

É certo que, o Acórdão objurgado deve ser modificado, uma vez que, como mencionado no relatório, a condenação imposta ao Recorrente se deu na forma do FGTS e das férias acrescidas do 1/3 constitucional.

Dessa forma, apenas com base nos documentos colacionados pela Recorrida na exordial, não seria possível efetuar o cálculo do montante a ser pago.

Ato contínuo, é necessário observar o real valor devido, bem como, atualizar este com os índices de correção monetária e juros moratórios, o que é impraticável sem submeter a decisão à liquidação.

É possível verificar, inclusive, por meio da jurisprudência deste Sodalício, que todas as decisões afins foram submetidas à liquidação, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF - NULIDADE - DIREITO A SALÁRIOS - FGTS SEM A MULTA DE 40% - 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMAS 551 E 916 DO STF - ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INAPLICABILIDADE DA CLT - ART. 39, §3º DA CF - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

(N.U 0013300-78.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUSCESSIVAS RENOVAÇÕES – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS, DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS SIMPLES, PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – FGTS – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. 2. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Considerando que a ação foi ajuizada em 2018, ou seja, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

Tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual da verba honorária deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Recurso Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 1044923-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/3/2023, Publicado no DJE 4/4/2023).

Sendo certo, então, que o Acórdão será submetido à liquidação, é necessário, neste momento, afastar a condenação em honorários advocatícios, nos termos da previsão do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, a fim de dar parcial provimento ao Agravo Interno, no intuito de submeter o Acórdão à liquidação, bem como, afastar os honorários advocatícios, a fim de os fixar nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023